Tribunal: TJES
Processo: 5001644-88.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001644-88.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MOACIR DE PAULA SOUZA
COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO
E CORRUPÇÃO DE MENORES
, ART 121 §2º, II
E
IV
DO

CPB
,
E
244-B
DO

ECRIAD
– PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO –
SENILIDADE NÃO EVIDENCIADA – ENFERMIDADE PASSÍVEL DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL
- ORDEM DENEGADA

1)

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se encontra adequadamente fundamentada, se embasa nos artigos 312 e 313 do CPP, atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX e observa a Lei 12.403/11.

2) A instrução processual transcorre com regularidade, levando-se em conta o atraso admissível por conta da suspensão dos prazos causada pela pandemia e também pelo rito especial dos processos submetidos ao procedimento do Tribunal do júri, e levando-se em conta que a prisão cautelar foi reanalisada por várias vezes pelo Juízo Coator, não havendo que se falar em excesso de prazo na instrução processual.

3) A tese de ausência de provas para sustentar a manutenção da prisão preventiva se encontra fora do espectro de abrangência de análise permitida legalmente em sede de Habeas Corpus, já que a matéria probatória deverá ser debatida no espaço processual adequado, que é a ação penal originária, reservando-se a sindicância, neste ‘writ’, apenas a questões afetas à legalidade do procedimento que possam ser aferíveis de plano por prova pré-constituída.

4) Demonstrados os requisitos da prisão preventiva, se revela inviável a sua substituição pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

5) Não havendo demonstração nos autos de que o tratamento de saúde do paciente não possa ser realizado na unidade prisional, não se revela preenchido o requisito previsto no art. 318, II e Parágrafo único, do CPP, para a concessão da prisão domiciliar.

6) Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente

MOACIR DE PAULA SOUZA
, apontando como autoridade coatora o

MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, pelo ato coator proferido nos autos da ação penal nº 0010779-81.2020.8.08.0012, que vem mantendo o paciente preso preventivamente.

O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente considerando: 1) ausência de provas de autoria relativas a participação do paciente no evento delituoso descrito na denúncia, 2) excesso de prazo na instrução processual, que já dura dois anos, 3) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, 4) ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva, 5) debilidade de saúde (doença na próstata) e senilidade do paciente (que já possui 64 anos de idade), e 6) presença de condições pessoais favoráveis.

Decisão indeferindo o pedido de liminar (ID 4340885).

Informações prestadas (ID 4445963).

Parecer (ID 4467461), onde a Douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
MOACIR DE PAULA SOUZA
, apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, pelo ato coator proferido nos autos da ação penal nº 0010779-81.2020.8.08.0012, que vem mantendo o paciente preso preventivamente.

O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente considerando: 1) ausência de provas de autoria relativas a participação do paciente no evento delituoso descrito na denúncia, 2) excesso de prazo na instrução processual, que já dura dois anos, 3) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, 4) ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva, 5) debilidade de saúde (doença na próstata) e senilidade do paciente (que já possui 64 anos de idade), e 6) presença de condições pessoais favoráveis.

Consta da narrativa da denúncia que, em 07 de maio de 2020, no Município de Cariacica, o ora paciente, juntamente com outros dois denunciados e mais um adolescente, ceifaram a vida da vítima, Nilson Camilo Ferreira do Nascimento, de maneira cruel, mediante pauladas e chutes. Constou ainda da narração fática contida na inicial que a motivação do crime seria fútil, ligada a cobranças de uma dívida que o ora paciente possuía com a vítima.

Devido a tal conduta o paciente foi denunciado juntamente com outros 2 (dois) acusados, como incurso nas sanções do artigo 121 §2º, II e IV do código penal (homicídio), e 244-B do ECRIAD (corrupção de menores).

Em sua robusta inicial (45 páginas, 119 itens e 5 pedidos), o impetrante aduz que não há evidências de que o paciente tenha participado do delito, o qual teria sido cometido pelos dois outros corréus e pelo adolescente. Para tanto transcreve diversos depoimentos.

Aduz que não há provas suficientes para embasar a prisão decretada, se revelando a mesma desnecessária.

Afirma que o processo já se arrasta por dois anos sem conclusão da instrução processual.

Alega que o paciente não ostenta antecedentes criminais, tem domicílio certo, é trabalhador, capitão do corpo de bombeiros, tendo uma vida de serviços prestados à população capixaba.

Por fim, argumenta estar acometido de debilidade física consistente em doença na próstata, bem como sua avançada idade (64 anos), indicam que deva responder ao seu processo solto.

Com arrimo em tais assertivas, requer a concessão da ordem, em caráter liminar, para que seja revogada a prisão preventiva ou efetuada a substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A Autoridade apontada como Coatora, por sua vez, prestou informações conforme consta do ID 4445963, onde faz resumo do trâmite processual e elenca as diversas revisões da prisão preventiva realizadas pelo juízo acoimado de coator.

Após análise da decisão impugnada, verifiquei que a prisão preventiva decretada em face do paciente foi proferida com observância aos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, bem como ao mandamento expresso da devida fundamentação contido no inc. IX, do art. 93, da CF, eis que a motivação delitiva se revelou torpe, a gravidade concreta extrapolou a normalidade, além de o modo de execução do delito de homicídio reforçar a periculosidade do paciente.

A última decisão que manteve a segregação cautelar destacou:

“Nesse sentido, tenho por presente a materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria, conforme destacado em decisão que decretou a prisão preventiva fls. 96/97V, e nas decisões que mantiveram a prisão preventiva dos acusados (fls. 156/157, 241/242v e 276/277) as quais adoto os seus fundamentos de decidir nesta oportunidade (decisão per relationem), posto que idôneas a demostrar que as condutas supostamente praticadas apresentam-se extremamente graves e o modus operandi empregado caracteriza a gravidade em concreto do delito e revela a periculosidade dos acusados de todos os acusados. Presentes, portanto, fumus comissi delicti e o periculum libertatis, como dispõe o artigo 312, do Código de Processo Penal.

Conforme informações extraídas dos autos, há indícios de que no dia dos fatos os acusados na companhia do adolescente HORÁCIO, teriam se dirigido ao Bar do Milton, onde a vítima desfrutava de um momento de lazer, quando então a chamara para conversar.

Segundo consta, a vítima teria saído do referido bar para conversar com os denunciados e o adolescente, onde acabou sendo brutalmente agredida com hastes de madeira, chutes e pisões na cabeça.

Aqui também não é o caso de se pensar em excesso de prazo. Isto porque, tem-se que os acusados MOACIR DE PAULA SOUZA fora preso preventivamente em data de 28 de janeiro de 2021 e o acusado JOILSON SOUZA SANTOS fora preso em data de 27 de janeiro de 2021, sendo certo que o processo tramitou regularmente com apresentação de respostas à acusação e esta em fase de designação de audiência de instrução e julgamento.

Além disso, deve-se ter em mente que o processo não é aritmético, automático, decorrendo da simples somatória dos prazos previstos no caderno processual penal. Por isso, o prazo legal deve ser analisado dentro de um critério de razoabilidade, isto porque o modus operandi e as circunstâncias que permeiam o delito são fatores que devem ser levados em conta quando da análise do prazo para a formação da culpa.

Neste momento, tenho que a medida se mostra necessária não só para garantia da ordem pública como também a regular instrução criminal e para aplicação da lei penal em caso de condenação.

Ressalto ainda que não sobreveio aos autos alteração na situação fático processual e tampouco foram trazidos documentos que pudessem ensejar uma reconsideração da custódia cautelar dos réus.

Daí porque, ipso facto, tenho que as medidas cautelares de natureza pessoal prima ratio, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se afiguram insuficientes para o resguardo da ordem pública, de modo que a prisão preventiva é medida de rigor para tal fim.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do acusado MOACIR DE PAULA SOUZA, MANTENHO a prisão preventiva do acusado JOILSON SOUZA SANTOS, bem como mantenho o decreto prisional em desfavor do acusado LUCAS GUIMARAES DA SILVA, por estar preenchidos os requisitos legais.”

Devo frisar que se trata de crime hediondo, praticado em concurso de agentes, em corrupção de menores, com extrema crueldade, em plena luz do dia, em estabelecimento comercial localizado na Grande Vitória, portanto, via pública bastante movimentada.

Portanto, trata-se de caso visto e revisto pela Autoridade Coatora, que analisou e indeferiu, de maneira fundamentada, a prisão preventiva por mais de uma vez.

Desta forma entendo que a instrução processual vem transcorrendo com regularidade, levando-se em conta o atraso admissível por conta da suspensão dos prazos causada pela pandemia e também pelo rito especial dos processos submetidos ao procedimento do Tribunal do júri.

Ao observar o andamento processual da ação penal nº 0010779-81.2020.8.08.0012, verifiquei que os atos processuais seguem em marcha de normalidade não havendo que se falar em excesso de prazo.

Ademais, a contagem do prazo, para efeito de reconhecimento de eventual excesso deve levar em conta o princípio da razoabilidade. Inclusive, “
constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”. (RHC 81.370/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Colegiado:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NEGADO.
1. Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, além do diante da pandemia vivenciada neste país os prazos e as audiências ficaram suspensos, o que afasta o argumento do excesso de prazo. 2. Ordem conhecida e denegada.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210057103, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022)

Quanto à alegação de ausência de provas para sustentar a manutenção da prisão preventiva, entendo que tal tese está totalmente fora do espectro de abrangência da análise permitida legalmente em sede de Habeas Corpus, já que a matéria probatória deverá ser debatida no espaço processual adequado, que será a ação penal originária, reservando-se à sindicância neste ‘writ’ apenas a questões afetas à legalidade do procedimento que possam ser aferíveis de plano por prova pré-constituída, o que não ocorre no caso até este momento.

Urge salientar que “
a via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória
”. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Portanto, a necessidade da prisão preventiva do paciente para resguardar a ordem pública resta latente em razão da gravidade concreta do delito de homicídio, diante do
modus operandi
relatado.

Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, “tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

No mesmo sentido, as possíveis condições favoráveis do paciente, por si só, não obstam a prisão cautelar quando presentes seus requisitos.

Não há que se falar em revogação da prisão preventiva em razão da idade avançada ou mesmo substituição por prisão domiciliar, até mesmo porque o paciente ainda conta com 64 (sessenta e quatro) anos, idade ainda não abrangida pelo
art. 318, I, do CPP (dispositivo introduzido através do Estatuto do Idoso), como requisito para prisão domiciliar.

Além disso, também não há possibilidade de concessão de prisão domiciliar pelo fato do paciente estar acometido por enfermidade, pois ainda que esteja comprovado nos autos que ele possui mal funcionamento da próstata, não consta prova pré-constituída de que o paciente não possa realizar seu tratamento na unidade prisional, não estando preenchido o requisito previsto no art. 318, II e Parágrafo único, do CPP.

“
Para a concessão da prisão domiciliar ao preso em regime fechado ou semiaberto é necessário que reste devidamente comprovada a doença grave do apenado e a impossibilidade de receber tratamento adequado na unidade prisional, o que não restou comprovado
.” (TJES; HC 0020850-52.2018.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 19/09/2018; DJES 28/09/2018).

Portanto, não há fundamento jurídico para a concessão liminar, seja para revogação, seja para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, devendo a pretensão do ora paciente ser reexaminada em análise mais profunda quando do mérito da presente demanda.

Estando, pois, presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, compartilhando do mesmo ao entendimento manifestado pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________